Tribunal: STF
Processo: Rcl 70003
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno para manter a negativa de seguimento à reclamação, ante (i) a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADPF 324, na ADI 5.625 e na ADC 48; e (ii) a impossibilidade de revolvimento de matéria fática na via reclamatória.



    2. A parte embargante sustenta configurada omissão decorrente da falta de análise da tese atinente à incompetência da Justiça do Trabalho para julgar causas oriundas de contratos civis de associação firmados entre advogados e escritórios de advocacia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de incompetência da Justiça especializada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Conforme consta do acórdão embargado, concluiu-se, por maioria, não configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas.



    5. A alegação de competência da Justiça comum para analisar a validade do contrato do civil foi abordada nos votos vencidos, não tendo prevalecido ao fim, a revelar ausente omissão ou contradição.



    6. A pretensão do embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir a matéria já decidida, o que é incabível nesta via. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.